Tribunal: TJBA
Processo: 0306273-35.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306273-35.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JARBAS BARBOSA BARROS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO ANTONIO DANTAS SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO CONJUNTAMENTE COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado no momento da interposição do recurso e, com base nesse indeferimento, exigiu o recolhimento das custas em dobro. O Embargante alega erro material, pleiteando o reconhecimento do direito de recolher as custas na forma simples, bem como a restituição da quantia paga a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do recolhimento das custas em dobro quando o pedido de gratuidade da justiça é formulado concomitantemente à interposição do recurso e indeferido sem prévia intimação da parte para recolhimento em valor simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para correção de erro material, como o verificado na decisão embargada.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando o pedido de gratuidade da justiça é apresentado junto com o recurso, o indeferimento exige prévia intimação da parte para que efetue o recolhimento do preparo em valor simples, sob pena de violação ao devido processo legal.

5.

A exigência de recolhimento em dobro, sem observância do procedimento previsto nos §§ 2º e 7º do art. 99 do CPC, caracteriza surpresa processual indevida.

6.

A comprovação de recolhimento das custas em dobro pelo Embargante não impede o reconhecimento do erro e a consequente restituição da quantia paga a maior, conforme previsão legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que formula pedido de gratuidade da justiça simultaneamente à interposição do recurso, em caso de indeferimento, deve ser intimada a recolher as custas na forma simples, sob pena de surpresa processual.

2.

É indevida a exigência de recolhimento em dobro quando não observada essa intimação prévia.

3.

É devida a restituição da quantia paga a maior pelo preparo, quando verificada exigência indevida de custas em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 7º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1983818/DF, Quarta Turma, DJe 29/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306273-35.2013.8.05.0103
, em que figuram como apelante JARBAS BARBOSA BARROS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .